Tribunal: TJES
Processo: 0021292-50.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do empreendimento, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; condenou a construtora ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente e à devolução da taxa de assessoria e intervenção. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante pleiteia a reforma da sentença apenas para incluir a condenação por danos morais, sob alegação de prejuízos financeiros e violação de direitos personalíssimos devido ao atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança de taxas indevidas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais.

4. O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização.

5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021292-50.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIANA ROCHA NASCIMENTO DE BRITO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do empreendimento, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; condenou a construtora ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente e à devolução da taxa de assessoria e intervenção. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante pleiteia a reforma da sentença apenas para incluir a condenação por danos morais, sob alegação de prejuízos financeiros e violação de direitos personalíssimos devido ao atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança de taxas indevidas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais.

4. O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização.

5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por FLAVIANA ROCHA NASCIMENTO DE BRITO, ora Apelante, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, ora Apelada, visando a condenação da última ao pagamento dos valores postulados a título de multa moratória em virtude do atraso na entrega da obra, bem como a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução da obra com sua restituição em dobro, assim como da cobrança de taxa de assessoria. Por fim, pugna pela indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 300/305, o MM. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “a) declarar a ilegalidade da cobrança de “taxa de evolução de obra” após o prazo de entrega do empreendimento, logo, condeno a parte requerida a restituir à parte autora o valor pago a tal título, desde o primeiro dia de atraso da obra, 11/09/2015 até a data da efetiva entrega em 17/08/2016, de maneira simples ante a ausência de má-fé da construtora, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores; b) condenar a parte requerida ao pagamento de multa moratória fixada em contrato, qual seja, multa de dois por cento sobre o valor já pago pelo consumidor na data da entrega do imóvel em 17/08/2016, acrescido de juros moratórios de um por cento ao mês; c) condenar a parte requerida a promover a devolução do valor pago a título de taxa de assessoria e intervenção, de maneira simples, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores. [...] Noutra vertente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais.”

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 316/323 pleiteando a reforma da sentença impugnada para condenar a Apelada ao pagamento de indenização pelo dano moral alegadamente sofrido, sustentando, em síntese, que em razão do atraso na entrega do imóvel e das cobranças da Apelada, teria amargado prejuízo financeiro e lesão aos seus direitos personalíssimos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 8694575), com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e, por conseguinte, a manutenção da sentença hostilizada.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021292-50.2016.8.08.0012

APELANTE: FLAVIANA ROCHA NASCIMENTO DE BRITO

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por FLAVIANA ROCHA NASCIMENTO DE BRITO, ora Apelante, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, ora Apelada, visando a condenação da última ao pagamento dos valores postulados a título de multa moratória em virtude do atraso na entrega da obra, bem como a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução da obra com sua restituição em dobro, assim como da cobrança de taxa de assessoria. Por fim, pugna pela indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 300/305, o MM. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “a) declarar a ilegalidade da cobrança de “taxa de evolução de obra” após o prazo de entrega do empreendimento, logo, condeno a parte requerida a restituir à parte autora o valor pago a tal título, desde o primeiro dia de atraso da obra, 11/09/2015 até a data da efetiva entrega em 17/08/2016, de maneira simples ante a ausência de má-fé da construtora, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores; b) condenar a parte requerida ao pagamento de multa moratória fixada em contrato, qual seja, multa de dois por cento sobre o valor já pago pelo consumidor na data da entrega do imóvel em 17/08/2016, acrescido de juros moratórios de um por cento ao mês; c) condenar a parte requerida a promover a devolução do valor pago a título de taxa de assessoria e intervenção, de maneira simples, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores. [...] Noutra vertente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais.”

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 316/323 pleiteando a reforma da sentença impugnada para condenar a Apelada ao pagamento de indenização pelo dano moral alegadamente sofrido, sustentando, em síntese, que em razão do atraso na entrega do imóvel e das cobranças da Apelada, teria amargado prejuízo financeiro e lesão aos seus direitos personalíssimos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 8694575), com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e, por conseguinte, a manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a apreciar o mérito da controvérsia nele vertida.

Como visto, a sentença hostilizada estabeleceu como premissa fática, à luz da prova dos autos, a existência de atraso da obra realizada pela Apelada e, por consequência, a caracterização de sua mora. Contra esse capítulo não houve impugnação recursal por parte da Apelada, de modo que restou incontroversa tal circunstância.

Feito o registro, observa-se que a irresignação recursal dirige-se apenas à configuração do dano moral alegadamente sofrido pela Apelante.

A mora imputada à Apelada foi caracterizada pelo douto Juízo da causa nos seguintes termos:

“Analisando os autos, a mora imputada à Apelada foi caracterizada pelo douto Juízo da causa nos seguintes termos:

Às fls. 51/61, é possível verificar que a cláusula nº 05 do contrato firmado entre a demandante e a requerida em abril de 2014 estabeleceu que a entrega das chaves se daria em 30/04/2016.

Já às fls. 63/89, no contrato firmado entre as partes e a instituição financeira em 28/05/2014, a cláusula B.4 estabelece que o prazo para a execução da construção é de 24 (vinte e quatro) meses a contar da celebração do referido instrumento, sendo que a construção do empreendimento só estaria concluída após o registro do termo de “habite-se” e conclusão de obra no competente cartório de registro de imóveis. O prazo em comento encerraria assim em 19/09/2016.

Não obstante, também às fls. 64, a cláusula C.9 estabeleceu que a data prevista para o término do prazo de construção seria a de 12/03/2015.

É inquestionável que os contratos firmados para aquisição de imóvel inserem-se no rol de contratos de consumo, implicando na aplicação da Lei nº 8.078/90 que, em seu artigo 47, estabelece que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

No presente caso, resta claro que existem divergências quanto a efetiva data de entrega do imóvel, devendo ser aplicado o prazo constante do contrato firmado com a instituição financeira, ou seja, a data de 12/03/2015, vez que mais benéfico ao consumidor.

Fixado tal ponto, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel estaria finalizado em 11/09/2015.

Conforme documento de fls. 60 o imóvel foi entregue em 17/08/2016.”

Do exposto, vislumbra-se que a previsão inicial registrado em contrato para o término do prazo de construção é de 12/03/2015 (fl. 64) e que a entrega das chaves ocorreu em 17/08/2016 (fl. 60), de modo que o lapso temporal para o efetivo recebimento do imóvel é de quase 17 meses. Outrossim, ainda que considerado o período de tolerância de 180 dias previsto no contrato, o prazo de espera pelo imóvel suportado pela Apelante foi de aproximadamente 11 meses. Assim, entendo pela reforma da sentença primeva sobre o referido pleito indenizatório.

Com efeito, acerca do dano moral, é cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a sua configuração, salvo quando caracterizada situação excepcional, em que o atraso injustificado na entrega do imóvel extrapola os limites do mero dissabor cotidiano e ocasiona efetiva lesão aos direitos da personalidade do ofendido.

Na espécie, quer me parecer que o inadimplemento contratual resultou em violação à ordem moral da Apelante e não um mero aborrecimento, já que amargou por cerca de quase 11 (onze) meses a frustração de não poder usufruir do bem imóvel que havia adquirido para fins de fixação de moradia.

Ademais, as regras ordinárias da experiência sugerem que tais situações são capazes de abalar o homem médio, sobretudo em razão do grande compromisso financeiro que é exigido em negócios dessa natureza, cujos efeitos são experimentados por muitos anos, adicionalmente pela característica do programa social de moradia.

Posto isso, levando-se em conta o porte econômico da sociedade recorrida, o grau de culpa no inadimplemento contratual, a gravidade das consequências impostas à promitente compradora e os valores arbitrados em casos similares, apreciados no âmbito deste Tribunal, tenho que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela justa e razoável à indenização da angústia imposta à Apelante. Vejamos o entendimento de julgados deste Sodalício:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por comprador de imóvel em construção. 2. Pedido julgado procedente em relação aos danos materiais e improcedente no tocante aos danos morais. Recurso do consumidor. 3. O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Maioria de votos." (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0005082-84.2017.8.08.0012, rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, julgado em 14/12/2023).

“(...) II - O atraso injustificado de aproximadamente seis (06) meses na entrega do imóvel após o prazo de tolerância previsto no contrato gerou mais que um mero dissabor cotidiano aos consumidores, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poderem concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria, devendo a construtora condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - (...)

IV– Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014056-50.2012.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 26/07/2021, DJe de 03/08/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para acrescer à condenação já imputada à Apelada o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado a partir da citação pela Taxa Selic.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, afasto os ônus sucumbenciais da Apelante e, por conseguinte, condeno a Construtora/Apelada a arcar integralmente com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes majorados para 15% (quinze) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.